Tribunal: TJES
Processo: 5000668-29.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000668-29.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE AUGUSTO FREIRE

APELADO: VANUZA RODRIGUES TERRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por José Augusto Freire contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado no âmbito de apelação cível, ajuizada em face de sentença proferida em ação indenizatória movida por Vanuza Rodrigues Terra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração suficiente da hipossuficiência econômica da parte, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

4. Os documentos apresentados demonstram que o agravante percebeu rendimentos tributáveis e isentos durante o exercício financeiro de 2023, não havendo prova idônea da alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

5. Ausente comprovação suficiente de incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:
"1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência econômica, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de prova documental."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000668-29.2022.8.08.0061.

AGRAVANTE: JOSÉ AUGUSTO FREIRE.

AGRAVADA: VANUZA RODRIGUES TERRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

JOSÉ AUGUSTO FREIRE
interpôs agravo interno em face da decisão id 9143102,
integrada pela decisão de embargos de declaração id 12177406,
que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça que formulou
no recurso de apelação interposto em face de sentença proferida nos autos da ação indenizatória proposta contra ele por
VANUZA RODRIGUES TERRA.

Nas razões do recurso (id 12580064
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) não tem condições de custear as despesas do processo; 2) “está custodiado em prisão domiciliar, necessitando de gastar com alimentação, contribuição de energia, água, higiene e demais despesas normais do cotidiano de um homem, em que pesem referidos documentos não estarem em seu nome...”;
e 3) deve ser concedida a gratuidade da justiça.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida.

O recurso não deve ser provido.

O
apelante requereu no recurso a concessão do benefício da gratuidade da justiça (
id 8145336).

N
ão
há elementos
de provas,
contudo,
que
comprovem
o estado de precariedade econômica do recorrente.

Em que pesem as alegações aduzidas
por ele
na petição id 8745510 (p. 1-2), o fato é que existe comprovação de que percebeu no ano de 2023 rendimentos tributáveis no valor de R$10.235,59 (dez mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) e rendimentos isentos no valor de R$22.847,76 (vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) (id 8745512).

Posto
isso,
n
ego provimento

a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.